Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700529-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALMES GONCALVES DE LACERDA D E S P A C H O Manifeste-se o agravante sobre o aviso de recebimento, sem cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias. Se fornecido novo endereço, fica autorizada a diligente Secretaria a proceder nas diligências, dispensada nova conclusão. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator